Tribunal: TJBA
Processo: 8141339-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8141339-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CÉLIA MARIA TAVARES Advogado: ALESSANDRO VIEIRA SANTOS (OAB: BA 55.111-A) APELADO: MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado: OSVALDO DE MEIROZ GRILO JÚNIOR (OAB: RN 2.738-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC, SOB O FUNDAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1198, DO STJ. IRRESIGNAÇÃO. PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DA PRÁTICA DE ADVOCACIA TEMERÁRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8141339-50.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.